Tribunal: TJPA
Processo: 0809281-84.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809281-84.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: AQUESIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por herdeira indevidamente indicada como representante do espólio de devedora falecida. A sentença extinguiu a execução com base na ilegitimidade passiva da embargante, por já haver inventário extrajudicial com inventariante formalmente nomeado.

2.

O banco credor ajuizou execução de título extrajudicial contra o espólio, inicialmente em nome do viúvo, e, após sua não localização, requereu a citação de filha da falecida. Esta, por sua vez, opôs embargos à execução alegando ilegitimidade, por não ocupar a posição de inventariante.

II. Questão em discussão

3.

As questões centrais são: (i) avaliar se a herdeira pode ser legitimamente incluída no polo passivo da execução movida contra o espólio, mesmo com a existência de inventário extrajudicial e inventariante formalmente nomeado; e (ii) verificar se a embargante possui interesse de agir ao opor embargos à execução em que não figura como parte legítima; (iii) aferir a existência de elementos que infirmem o deferimento tácito do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4.

Conforme o art. 75, VII, do CPC, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante. A jurisprudência é pacífica quanto à ilegitimidade de herdeiros para representar o espólio em juízo, quando há inventário em curso e inventariante nomeado.

5.

No caso, está demonstrada a existência de inventário extrajudicial com inventariante regularmente designado, o que torna irregular a inclusão da embargante no polo passivo da execução.

6.

A oposição de embargos à execução por parte ilegítima, nesse contexto, visa a correção da própria ilegitimidade processual, caracterizando interesse de agir.

7.

Quanto à gratuidade da justiça, inexistindo decisão expressa de indeferimento e não havendo prova da capacidade econômica da parte, presume-se deferido o pedido, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9.

Tese de julgamento:

"1. Havendo inventário com inventariante nomeado, apenas este possui legitimidade para representar o espólio em juízo, sendo nula a citação de herdeiro fora dessa condição.

2. A oposição de embargos à execução com fundamento na ilegitimidade passiva configura exercício regular do direito de ação.

3. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de gratuidade implica deferimento tácito, salvo prova em contrário."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 17, 75, VII, 485, VI, 796, 827, 829, 830, 841, § 3º, 842, 99, § 2º e § 3º, 1.021, § 4º.
CC, art. 1.821 e art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.199.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2010, DJe 01.12.2010;
STJ, EAREsp 2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18.12.2024, DJe 09.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809281-84.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADO: AQUESIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que JULGOU PROCEDENTES os embargos à execução e, consequentemente, extingo a execução n. 0818794-13.2023.8.14.0051 em relação ao embargante AQUÉSIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão de sua ilegitimidade passiva.

Narram os autos de origem que o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
ajuizou a
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
n. 0818794-13.2023.8.14.0051 proposta por contra
ESPÓLIO DE ALDA MARIA DE SOUZA SILVA
, representado por seu viúvo e administrador provisório
ALTINO DE CASTRO SILVA
, com o objetivo de
cobrar dívida oriunda de contrato bancário inadimplido, consubstanciado em cédula de crédito bancário com cláusula de vencimento antecipado em razão de inadimplemento
.

Alegou a parte autora que:

É credora da quantia líquida, certa e exigível de
R$ 138.170,42 (cento e trinta e oito mil, cento e setenta reais e quarenta e dois centavos)
, valor atualizado até 21/11/2023, conforme planilha anexada aos autos;

O crédito é representado pela
Cédula de Crédito Bancário – Consignado Prefeitura nº 5787577
, emitida em
03/01/2020
, no valor original de
R$ 74.944,38
, com previsão de pagamento em
107 parcelas mensais sucessivas
, com vencimento entre
29/02/2020 e 30/12/2028
;

A executada efetuou o pagamento de
apenas 08 parcelas
, tornando-se inadimplente a partir de
30/10/2020
, o que gerou o vencimento antecipado do débito, nos termos contratuais;

A Cédula de Crédito Bancário possui força executiva, conforme
art. 28 da Lei nº 10.931/2004
, combinado com o
art. 784, XII, do CPC
;

Apesar das tentativas extrajudiciais de cobrança, não houve êxito, razão pela qual foi necessário o ajuizamento da presente ação de execução.

Por fim, requer que:

i. Seja o representante legal do espólio citado por oficial de justiça, para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados desde logo em
10% sobre o valor da causa
, ou, querendo, ofereça embargos à execução no prazo legal de 15 dias;

ii. Não havendo pagamento, seja determinada
a penhora de valores por meio do SISBAJUD
e/ou
a constrição de veículos registrados em nome da executada via RENAJUD
, até o limite do crédito exequendo;

iii. Caso não seja localizada a executada, seja determinado o
arresto de bens suficientes para garantir a dívida e seus acessórios
(art. 830 do CPC).

Dá-se à causa o valor de
R$ 138.170,42
.

Não localizado o Inventariante para citação (id Num. 109400529 - Pág. 1).

Em seguida, o BANPARÁ requereu a citação do Espólio em nome de sua filha AQUESIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO (id. Num. 111167938).

No Id. Num. 112871236, o juízo a quo deferiu a emenda, nos seguintes termos:

R.H. Considerando a petição retro, entendo que assiste razão o peticionante, vez que é garantido ao credor o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança, nos termos do art. 1.821 do Código Civil.
Ante ao exposto, recebo a petição retro como emenda a inicial, passando a configurar como representante do espólio a filha da devedora AQUESIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO, CPF Nº. 882.778.522-15 ao tempo em que reitero a decisão inicial nos termos abaixo:
1. Tratando-se de execução de título extrajudicial, cite-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). 2. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo(s) executado(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

3. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 3.1. Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 3.2. Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). 4. Decorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Caso não se encontrem bens penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar, podendo requerer pesquisas nos sistemas judiciais, com o pagamento das custas intermediárias ou indicar bens a penhora no prazo de 30 dias. Não havendo requerimentos, intime-se a parte autora pessoalmente para dar andamento ao feito, praticando os atos processuais determinados, sob pena de arquivamento. ATENÇÃO: Caso a parte não seja beneficiária da gratuidade da justiça, deve efetuar o pagamento das custas pendentes, no prazo de 48 horas, sob pena de não homologação do acordo e baixa na distribuição. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. AUTORIZO A INTIMAÇÃO/CITAÇÃO DAS PARTES VIA WHATSAPP - SE POSSÍVEL. Santarém/PA, data registrada no sistema.

Intimado o Espólio em nome de
AQUESIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO
(ID. Num. 114851988 - Pág. 1).

Em seguida,
AQUESIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO
opôs embargos à execução, nos quais alegou:

a impossibilidade de arcar com os ônus processuais, pleiteando os
benefícios da justiça gratuita
;

sua
ilegitimidade passiva
para responder pela dívida da falecida, indicando que a representação do espólio caberia ao inventariante
Emanuel Eliaquim Souza e Silva
;

no mérito, alegou
desconhecimento da operação contratual
e
nulidade da execução
, sob o argumento de que não detém legitimidade para defesa do espólio, atribuindo tal responsabilidade ao inventariante.

Em sua impugnação, o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
defendeu a
improcedência dos embargos à execução
, argumentando que:

A embargante
não comprovou sua hipossuficiência econômica
, sendo insuficiente apenas a declaração de pobreza para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos da Súmula nº 6 do TJPA;

O
espólio
possui legitimidade para responder pelas dívidas da falecida, nos termos do art. 796 do CPC, e os herdeiros foram
citados como representantes legais do espólio
, não como partes em nome próprio.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.,

I - RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
movidos por
AQUÉSIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO
, em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARA
, em razão da execução proc. 0818794-13.2023.8.14.0051.

A embargante alega
ilegitimidade passiva
, hipossuficiência econômica, e requereu a concessão de
efeito suspensivo
.

O embargado apresentou contestação, sustentando a legitimidade do embargante no polo passivo e a validade da execução.

É o relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da Ilegitimidade Passiva

O embargante sustenta que não deve figurar no polo passivo da execução, pois o espólio da devedora possui inventariante nomeado, no contexto de um
Inventário Extrajudicial
(protocolo n. 04049).

Com efeito, o art. 75, VII, do Código de Processo Civil determina que o espólio seja representado em justiça pelo inventariante, o que confere razão à embargante quanto à sua ilegitimidade.

Embora haja previsão legal para demandar em face dos herdeiros, esta hipótese somente se configura quando não há ação de inventário e/ou inventariante nomeado, não sendo esta, a hipótese dos autos.

Documentalmente, o embargante provou a existência de inventário extrajudicial, além de demonstrar que o inventariante formal é
EMANUEL ELIAQUIM SOUZA E SILVA
, sendo portanto, ele o responsável por representar o espólio nas ações judiciais.

Assim, acolho a preliminar de
ilegitimidade passiva
do embargante, afastando-a do polo passivo da execução.

Por conseguinte, entendo irrelevante as demais alegações contidas nos autos, eis que reputo irrelevante ao deslinde do caso.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução e, consequentemente,
extingo
a execução em relação ao embargante
AQUÉSIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão de sua ilegitimidade passiva.

Condeno o
embargado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Caso haja interposição de recurso por quaisquer das partes, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões e, após, remetam os autos para julgamento recursal.

Após o trânsito em julgado, certifique-se na ação principal juntando cópia desta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ao final, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente sentença como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Santarém/PA, data registrada no sistema.

ROBERTO RODRIGUES BRITO JUNIOR
Juiz de Direito

Irresignado o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A interpôs
apelação
, defendendo a
reforma integral da sentença
, com base nos seguintes fundamentos:

Da Justiça Gratuita – Ausência de Comprovação da Hipossuficiência

Alega o apelante que a embargante
não apresentou qualquer prova documental
que demonstrasse sua real incapacidade de arcar com os custos do processo, descumprindo o disposto no art. 99, §2º, do CPC. Ressalta que a
presunção de pobreza é relativa
, podendo ser afastada diante da ausência de elementos que a sustentem, conforme jurisprudência consolidada no TJPA.

Cita a Súmula nº 6 do TJPA e decisões recentes que condicionam a concessão da gratuidade à apresentação de elementos mínimos de prova da hipossuficiência econômica.

No mérito, defende a legitimidade do Espólio para responder pelas dívidas da falecida, sendo os herdeiros citados
apenas como representantes legais
, conforme determina o art. 75, VII do CPC.

Afirma que a embargante, ao alegar ilegitimidade,
ajuizou ação sem interesse de agir
, pois não figura no polo passivo da execução em nome próprio. O apelante argumenta que
não há responsabilização pessoal dos herdeiros
pela dívida, conforme preceituam o art. 796 do CPC e o art. 1.792 do CC, sendo a execução direcionada unicamente ao espólio, que responde pelas obrigações do falecido.

Do Interesse de Agir e Carência da Ação

Alega que, a embargante,
não é parte na execução
, e mesmo assim ajuizou embargos à execução, sem necessidade ou utilidade processual, incorrendo em
carência de ação por ausência de interesse de agir
, como previsto no art. 17 do CPC.

Cita doutrina de Humberto Theodoro Júnior e jurisprudência do STJ no sentido de que
o processo não pode ser utilizado como instrumento de consulta ou indagação abstrata
, mas somente quando houver risco de dano jurídico efetivo.

Ante o exposto, o apelante requer o
provimento da apelação
para
reformar a sentença para reconhecer a ausência de interesse de agir
da embargante; a
revogação da gratuidade da justiça concedida
, por ausência de comprovação da hipossuficiência e a a
improcedência dos embargos à execução
.

Em contrarrazões, a embargante defende que o
inventariante legítimo é Emanuel Eliaquim Souza e Silva
, conforme já reconhecido nos autos da execução. Argumenta que o recurso do banco é
protelatório
, pois o próprio apelante reconheceu a legitimidade do inventariante.

Ao final, requer:

Negativa de provimento ao recurso
;

Multa por litigância de má-fé
;

Majoração dos honorários sucumbenciais
, caso mantida a sentença.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu enfrentamento.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade passiva da embargante AQUÉSIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO para figurar no polo passivo da execução promovida pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em face do espólio de ALDA MARIA DE SOUZA SILVA, bem como à existência de interesse processual para a oposição dos embargos à execução.

Sustenta o apelante que a embargante, não sendo parte legítima, não possuiria interesse de agir, pois sequer figuraria, em nome próprio, na execução. Defende, ainda, a revogação da gratuidade da justiça e a improcedência dos embargos.

Não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, “o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante”. A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que, uma vez nomeado formalmente inventariante, é ele o único legitimado para atuar em nome do espólio nas lides judiciais.

No caso dos autos, está devidamente comprovado, por meio do documento de ID Num. 25638374 - Pág. 1/Num. 25638378 - Pág. 1, que o inventariante do espólio de ALDA MARIA DE SOUZA SILVA é EMANUEL ELIAQUIM SOUZA E SILVA. Trata-se de nomeação formal no âmbito de inventário extrajudicial, o que afasta qualquer dúvida quanto à sua legitimidade exclusiva para representar o espólio.

Nesse contexto, ao ser demandada na qualidade de herdeira e representante do espólio, sem que houvesse qualquer investidura legal nesta função, a embargante encontra-se amparada pela causa de ilegitimidade passiva ad causam. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo inventário em curso e inventariante nomeado, somente este detém legitimidade para representar o espólio em juízo, sendo indevida a citação de qualquer outro herdeiro fora dessa formalidade, nos termos que segue:

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado" (REsp n. 1.386.220/PB, Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/9/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (REsp 1.199.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 05/10/2010, DJe 01/12/2010).

Logo, estando presente a hipótese de ausência de legitimidade processual da embargante, legítima se mostra a interposição de embargos à execução com o objetivo de obter o reconhecimento dessa irregularidade. Ressalte-se que a oposição de embargos à execução, neste caso, não constitui ato desprovido de interesse processual, mas, ao contrário, visa preservar o devido processo legal e a legalidade da representação processual.

Por todo o exposto, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante e extinguiu a execução em relação à mesma, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DA JUSTIÇA GRATUITA

No tocante à alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, não há nos autos decisão que tenha concedido os benefícios da gratuidade de justiça à embargante, presumindo-se ter sido deferido, nos termo da jurisprudência que segue:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM . AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL . 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial. 2 . Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação.

(STJ - EAREsp: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/01/2025)

Em se tratando de pessoa física, há presunção de legitimidade, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Assim, não tendo o réu trazido provas que a Embargante não faça jus ao benefício, o pleito recursal deve ser indeferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução quanto à embargante AQUÉSIDE SOUZA E SILVA RIBEIRO, por ilegitimidade passiva.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025